Tribunal: TJMT
Processo: 0025939-71.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025939-71.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.842.901-06 (APELANTE), VALDECI SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 487.690.701-30 (APELANTE), RICARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.981-19 (ADVOGADO), JOAO SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 004.967.031-02 (APELANTE), VALDEMIR SANTANA ESPIRITO SANTO - CPF: 411.192.821-87 (APELANTE), Joaquim Santana (APELADO), ROBERTO SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.842.901-06 (APELADO), JOAQUIM SANTANNA - CPF: 155.792.471-68 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SANTANA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 021.842.901-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGAÇÃO NO INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, II DO CPC) – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO, COM ANULAÇÃO.

A extinção do processo por abandono da causa ou desídia exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
VALDECI SANTANA DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO SANTANA DO ESPÍRITO SANTO E VALDEMIR SANTANA ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Sonegados nos autos do Inventário, que não resolveu o mérito, com fundamento no artigo 485, II, do CPC, ante à falta de manifestação da parte. Sem custas e honorários.

Explicam que ficaram sem representantes nos autos, eis que o Dr. Marcos Dantas faleceu em 2.019; o Dr. Giuliano Bertucini, por sua vez ingressou na carreira de Delegado de Polícia Civil em 2.022; e o terceiro advogado perdeu o contato com ele totalmente, durante a Pandemia de COVID, não sabendo o seu paradeiro.

Defende que o arquivamento do processo, sem resolução do mérito, vai chancelar décadas de injustiças em relação não só aos apelantes, mas, aos envolvidos na compra de lotes.

Requer ainda a concessão do efeito de tutela de não arquivamento dos autos, com a determinação de audiência pelo juízo para que os herdeiros possam se manifestar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se Recurso de apelação cível interposto por
VALDECI SANTANA DO ESPÍRITO SANTO, JOÃO SANTANA DO ESPÍRITO SANTO E VALDEMIR SANTANA ESPÍRITO SANTO
contra sentença proferida nos autos da Ação de Sonegados nos autos do Inventário, que não resolveu o mérito, com fundamento no artigo 485, II, do CPC, ante a falta de manifestação da parte. Sem custas e honorários.

A sentença é a seguinte:

“Compulsando os autos, verifica-se que estão paralisados há mais de um ano, diante da inércia da parte autora, que embora intimada para dar prosseguimento ao feito, quedou-se inerte.

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da parte.

Sem custa e sem honorários.”.

O recurso comporta provimento, ainda que por outro fundamento.

Explico. Depreende-se dos autos que as intimações somente se deram aos advogados do apelante e não houve intimação pessoal para a parte providenciar o regular andamento do processo.

Conforme a norma prevista no §1o, do artigo 485 do CPC, na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia da parte autora em realizar os atos e diligências que lhe incumbir, a extinção do processo deve ser precedida de intimação pessoal do autor e do seu advogado, por publicação, para que ocorra o regular andamento do processo, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.

Desse modo, por não ter sido cumprida a formalidade essencial da dupla intimação, é inviável a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, II, DO CPC. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INTIMAÇÃO NÃO REALIZADA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa ou desídia exige a prévia intimação pessoal do Autor. Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC. A ausência de intimação pessoal do Autor desautoriza a extinção do processo, sem resolução do mérito, por desídia ou abandono da causa, não sendo possível presumir a falta de interesse no prosseguimento do feito se não observada a regra legal específica para a comunicação do ato. Sentença desconstituída. Apelo provido” (TJ-BA - APL: 04094027120138050001, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
cassar a sentença, determinando-se o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024